Tribunal: STF
Processo: ARE 1374892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AUDITOR FISCAL ESTADUAL. PROMOÇÃO VERTICAL PARA O NÍVEL SEGUINTE DA CARREIRA. LEI ESTADUAL Nº 6.038/1990, ALTERADA PELA LEI 6.622/1994. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, SUSCITADA PELO RELATOR. ACOLHIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 500 (QUINHENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. MÉRITO. DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL DE CARREIRA INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS NO NÍVEL SUPERIOR. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 6.038/90. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), ficou estabelecido no art. 496, § 3º, inciso II, que a sentença não se sujeita ao duplo grau de jurisdição quando o valor for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para as causas envolvendo os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados.



    2. Considerando que a pretensão da parte autora envolve prestação de trato sucessivo, de modo renova-se ao longo do tempo, incide a prescrição somente quanto às parcelas não reclamadas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação, consoante Súmula 443 do STF e Súmula 85 do STJ.



    3. Satisfeitos os requisitos do art. 5º da Lei Estadual nº 6.038/1990, o servidor do grupo operacional do Fisco Estadual tem direito à promoção ao nível seguinte da carreira, independentemente da existência de vagas.



    4. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e desprovida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, II, "a" e 169, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente